Tribunal: TJES
Processo: 5010839-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010839-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
EDILSON DE SANTANA SANTOS
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ALUSIVA AO ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUTÔNOMO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO IMPROVIDO.

1
.Em sua exceção de pré-executividade, o Recorrente se limitou a alegar a ilegitimidade passiva, argumentando que exerceu suas atividades laborais com vínculo empregatício no período referente ao imposto cobrado.

2
. A matéria alegada depende, inexoravelmente, de dilação probatória, algo incabível em sede de exceção de pré-executividade, nos exatos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Os elementos trazidos aos autos não permitem avaliar, de plano, o mérito da questão, sendo necessária a produção de provas, até porque a alegação de que o agravante trabalhava com carteira assinada, por si só, não exclui a possibilidade de ter havido a prestação de serviços como autônomo e a incidência do fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN. Precedentes do TJES.

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5010839-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
EDILSON DE SANTANA SANTOS
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
EDILSON DE SANTANA SANTOS
, contra r. decisão constante a fls. 26/38 do id.3688294, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES,Comarca da Capital que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em seu arrazoado, o agravante pugna, preliminarmente, pelo deferimento da gratuidade da justiça, eis que o recorrente afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Quanto ao mérito recursal, assevera a inocorrência de fato gerador
da obrigação tributária alusiva ao ISSQN
e a ilegitimidade passiva do agravante, sustentando que o executado exercia
atividade laboral com vínculo empregatício no período referente ao imposto cobrado
.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, a extinção da ação executiva.

Prefacialmente, passo a analisar o pedido de deferimento da gratuidade da justiça, eis que o recorrente afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Na análise do pedido liminar, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça
,
por entender-se, na ocasião, que inexistiam elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais (99, §3
o
, CPC).

Com o retorno dos autos para análise do mérito, após o oferecimento de contrarrazões, verifica-se que não foram trazidos novos argumentos para modificação do entendimento então firmado.

Com efeito, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

O artigo 99, § 3º, do CPC, a seu turno, prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que (ii) a gratuidade da justiça será concedida em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Além do magistrado
a quo
já ter deferido a gratuidade da justiça para a parte postulante, no início da ação, não há nos autos elementos a sugerir que o agravante possui condições financeiras incompatível com o perfil de beneficiário traçado pela lei.

Há, pelo contrário, fortes indícios de que o pagamento das custas de ingresso comprometeria o seu próprio sustento, pois não foram apresentadas novas provas que demonstrem a alteração da condição socioeconômica do agravante, além de estar sendo, atualmente, assistido pela Defensoria Pública.

Em sendo assim, estando os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (Art. 1.015, I, CPC)

preenchidos,
CONHEÇO

do recurso, ratificando a concessão de gratuidade deferida na decisão de ID nº 3719190, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, verifica-se que trata-
se
de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória/ES, consubstanciada na CDA nº 3024/2011, em face de EDILSON DE SANTANA SANTOS (Agravante).

Em sua exceção de pré-executividade com cópia a fls. 07/10 do id.3688294, o ora Recorrente se limitou a alegar a ilegitimidade passiva, argumentando que exerceu suas atividades laborais com vínculo empregatício no período referente ao imposto cobrado.

Não desconheço que este
e. Tribunal de Justiça tem admitido
que

“A simples existência de cadastro de contribuinte junto à Secretaria da Fazenda do Município não constitui e não pode constituir fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN, pois o seu fato gerador não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço” (Agravo de Instrumento n. 0021427-21.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 28-01-2020, data da publicação no Diário: 07-02-2020).

Ocorre que, como bem delineado pelo Juízo
a quo
, têm-se que a matéria alegada depende, inexoravelmente, de dilação probatória, algo incabível em sede de exceção de pré-executividade, nos exatos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse passo, os elementos trazidos aos autos não permitem avaliar, de plano, o mérito da questão, sendo necessária a produção de provas, até porque, a alegação de que o agravante trabalhava com carteira assinada, por si só, não exclui a possibilidade de ter havido a prestação de serviços como autônomo e, por consequência, a ocorrência de fato gerador
da obrigação tributária alusiva ao ISSQN
.

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado deste E. Tribunal:

[...] a comprovação de que exerceu o executado suas atividades profissionais, no período antes indicado, em outro município, não induzem a conclusão - ao menos de plano - de que não teria ele, simultaneamente, prestado seus serviços nos limites do Município exequente. (...) Somado a isso, saliento que a Certidão de Dívida Ativa que ampara a pretensão executiva goza de presunção relativa de exigibilidade, certeza e liquidez, que só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado, consoante dispõe o art. 3º da Lei nº 6.830/80 [...]” (TJES, Classe: Apelação, 049120000762, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 11/04/2014)

Sem maiores delongas,
CONHE
ÇO

do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)